Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002589-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.799.931-91 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS CONTRATADO – AUSÊNCIA DE REPASSE NO PRAZO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id.

132724777), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para condenar o reclamado a pagar ao autor o importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data da citação.

Ainda, tornou definitiva a liminar deferida nos autos (id. 132724754), sem imposição de multa.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar
: Incompetência territorial;

2)

Inaplicabilidade do CDC;

3)

Ausência de falha na prestação de serviço;

4)

Bloqueio devido;

5)

Inexistência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juízo, porquanto a cláusula de eleição de foro pode ser afastada, havendo comprovação da hipossuficiência do autor, e eventual risco de prejuízo à sua defesa, devendo ser reconhecida a competência do foro de domicílio deste.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega que é aposentado e trabalha com comércio varejista para complementação de seu rendimento (mercearia). Aduz que, no dia
13/10/2021
, recebeu por meio do uso da máquina de cartão o valor de
R$ 3.940,10 (três mil e novecentos e quarenta reais e dez centavos)
, que foi parcelado em 04 (quatro) vezes.

Contudo, o valor da venda não entrou em sua conta após a operação realizada, sendo informado pela atendente do Banco reclamado que haveria a antecipação do crédito em seu favor, o que não aconteceu.

O reclamado, por sua vez, asseverou que todos os valores transacionados pelo autor já foram repassados para sua conta bancária, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço.

No dia
27/01/2022
(id. 132724754), foi deferida liminar para que o reclamado proceda a imediata liberação da quantia objeto da negociação comprovada nos autos, qual seja, no montante de
R$ 3.940,10 (três mil novecentos e quarenta reais e dez centavos),
havendo seu cumprimento no dia
03/02/2022
(id. 132724759).

Pois bem.
Da análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, entendo que assiste o recorrente no que tange à inexistência de relação de consumo na hipótese.

Isso porque, como é cediço, para a caracterização da relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça alberga o critério subjetivo ou finalista, segundo o qual é necessária à retirada de circulação de determinado bem ou serviço para satisfação própria pelo adquirente, sem a reutilização ou reintrodução na cadeia produtiva, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO PRETENDIDA DE TRANSPORTADORA POR AVARIA DE GERADOR DIESEL A SER UTILIZADO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALECIMENTO DO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. I - A relação de consumo existe apenas no caso em que uma das partes pode ser considerada destinatária final do produto ou serviço.
Na hipótese em que produto ou serviço são utilizados na cadeia produtiva, e não há considerável desproporção entre o porte econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se aplica o CDC,
devendo eventuais conflitos serem resolvidos com outras regras do Direito das Obrigações. Precedentes. II - Não configurada a relação de consumo, não se pode invalidar a cláusula de eleição de foro com base no CDC. III - Recurso Especial improvido. (
STJ. REsp 836823/PR. Terceira Turma. Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgamento em 12/08/2010. DJe 23/08/2010)
(grifei)

Cumpre registrar que, no caso em apreço, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto se trata de relação jurídica de aluguel/uso de máquina de cartão de crédito e débito, utilizada como insumo à atividade comercial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ALUGUEL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE
- GOLPE - RESPONSABILIDADE - CONCORRÊNCIA DE CULPAS - DISTRIBUIÇÃO DO PREJUÍZO.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica de aluguel de máquina de cartão de crédito e débito para insumo de atividade comercial lucrativa. A responsabilidade civil para a reparação de prejuízos decorre da demonstração de que uma conduta (ou omissão) culposa do agente causou danos à vítima (CC, arts. 186 e 927)
. A indenização se mede pela extensão do dano. Porém, a constatação de concorrência de culpas entre a vítima e o responsável pelo evento danoso enseja a distribuição proporcional do prejuízo (CC, arts. 944 e 945). Verificando-se que a empresa vítima do golpe da máquina de cartão de crédito/débito e a fornecedora do equipamento contribuíram para a ocorrência do evento danoso e não sendo possível atribuir a responsabilidade exclusiva a uma das partes, deve ser mantida a sentença que repartiu o prejuízo. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000200396604001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020)

Sendo assim, é evidente que não há, entre os litigantes, uma relação fornecedor-consumidor, sujeita ao regime tutelar estabelecido no CDC, tendo em vista que o autor contratou os serviços da ré a fim de viabilizar o exercício de sua própria atividade econômica, utilizando-a, como dito na peça inaugural, como mera facilitadora de pagamento das mercadorias postas à disposição no mercado.

A relação jurídica em tela sujeita-se, assim, à disciplina contratual estatuída no do Código Civil.

Entretanto, apesar do afastamento da inversão do ônus probatório inerente à legislação consumerista (art. 6o, inciso VIII do CDC), permanece a cargo da sociedade empresária prestadora do serviço a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral, a rigor do art. 373, inciso II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nos termos do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova de suas alegações, e ao réu cabe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações recursais, tenho que o recorrente não comprovou o motivo do não cumprimento da oferta de antecipação das vendas e também não obtivera êxito em desconstituir as provas trazidas pelo reclamante.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que não cumpriu a oferta de antecipação das vendas na maquininha contratada, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial. 3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
determinando, de ofício,

a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2022